Tribunal: TJES
Processo: 0000209-09.2022.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000209-09.2022.8.08.0063
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO AFONSO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS MILITARES
. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Afonso da Costa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
iz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra,

às
fls.
262/268
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra o seguinte:

“
Consta dos autos inclusos que, no dia 04 de junho de 2022, por volta de 01h25min, na Rod. ES165, no Bairro Niterói, em Laranja da Terra, Willian Barboza de Faria e Marcelo Afonso da Costa traziam consigo drogas para os fins do tráfico sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que Willian Barboza de Faria e Marcelo Afonso da Costa associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Conforme o apurado, a Polícia Militar encontrava-se de patrulhamento quando notou que, com a aproximação da viatura, o motorista do veículo Chevrolet Corsa de placas MPQ-2999 realizou uma manobra evasiva. Ao abordar o veículo e seus ocupantes e realizar buscas, os policiais militares CB Jefferson, SD Brandão e SD Ott localizaram e apreenderam drogas e dinheiro em espécie, a saber: uma pedra grande de crack, um saco plástico grande e um saco plástico pequeno com cocaína; um tablete e quatro cigarros de maconha; e R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), parte desse valor junto à droga e outra parte no interior de uma bolsa de criança. Ainda foram apreendidos dois aparelhos celulares.

Segundo os policiais militares, no dia anterior Marcelo Afonso da Costa foi até a Grande Vitória para, a partir do fornecedor Willian Barboza de Faria, buscar drogas para abastecer a comercialização em Laranja da Terra.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, as circunstâncias em que se desenvolveu a operação policial (local, hora, apreensão de dinheiro em notas variadas) e as circunstâncias pessoais dos envolvidos, notadamente de Marcelo Afonso da Costa, que possui condenação transita em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, estão a demonstrar que aquelas substâncias se destinavam à mercancia ilícita. [...]”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a quo
condenou nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, bem como
5
91
(quinhentos e noventa e um) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas razões recursais
constantes no id. 475374
3
,
a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou inconteste através dos seguintes documentos constantes nos autos físicos: Boletim Unificado de fls.
09/15,
Auto de Apreensão de fl.
28/29
e
Laudo de Exame Químico de fls.
207/208,
que atestam a apreensão de 55,7g de maconha, 52,6g de crack e 58,1g de cocaína.

Quanto à
autoria
do crime,
também foi devidamente comprovada, especialmente pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco que logo após os fatos narrados na denúncia,
o
P
olicial
M
ilitar Jefferson Bento Ferreira
, às fls.
16/17
dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
[...] o condutor narra os seguintes fatos: que durante patrulhamento tático motorizado realizado pela equipe “Charlie” de força tática (CB Jefferson, SD brandão e
SD
Ott), foi avistado um veículo que, ao notar a aproximação da guarnição, realizou manobra evasiva arrancando com o veículo, motivo que ensejou uma abordagem policial seguida de busca pessoal e veicular. tratou-se do veículo
GM
corsa de cor branca, placas:
MPQ-
2999, conduzido por Marcelo afonso da nacional, tendo como passageiro o nacional Willian Barboza
de farias
(banco dianteiro), Ana Beatriz dos Santos (banco traseiro atrás do motorista) e 3 (três) menores filhos de Ana (Adriel Matias dos Santos Barboza; Ana Vitoria matias dos santos e noa matias dos santos). durante as buscas,
foi encontrado
pelo
SD
Brandão
debaixo do banco do

motorista uma embalagem plástica contendo 01 (uma) pedra grande de substância análoga à crack, 01 (um) saco plástico pequeno contendo substância análoga à cocaína, 01 (um) saco plástico grande contendo substância análoga à cocaína, 01 (um) tablete pequeno de substância análoga maconha, 04 (quatro) cigarros de substância análoga à maconha prontos para venda e r$79,00 (setenta e nove) reais em notas trocadas, sendo localizado ainda na bolsa de umas das crianças
R
$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).
verificado via sistema (SISPES
e
BNMP), constatou-se que Marcelo Afonso da Costa encontra-se com mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e roubo, expedido pela Comarca de Vila Velha, sob n°: 0016390-63.2008.8.08.0035.01.0002-18, e Willian Barboza Farias com mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pela comarca Cariacica, n° processo: 0008452-66.2020.8.08.0012. Segundo levantamentos policiais Marcelo Afonso da Costa teria, no dia anterior, se deslocado até o município de Vila Velha para apanhar certa quantidade de entorpecentes para abastecer a cidade de laranja da terra e
que
W
illian
B
arboza de
F
arias seria o fornecedor de
tais
entorpecentes.
Diante dos fatos, a equipe acionou o conselho tutelar local e deixou as crianças sob guarda das conselheiras Eduarda Grinevald (matricula 6151) e Ieda Cecília de Souza (matrícula 6152), tendo em vista a condução de Ana Beatriz até a presença da autoridade policial plantonista. O veículo foi removido ao pátio credenciado do DETRAN, ficando à disposição da autoridade policial, conforme
GRV
n° 412116, tendo em vista a sua utilização no tráfico ilícito de entorpecentes. Ambos os conduzidos foram levados ao hospital de laranja da terra para exames de lesões que seguem em anexo. Informo que foi necessária a utilização de algemas, tendo em vista resguardar a segurança dos conduzidos e dos agentes policiais, evitando ainda qualquer tentativa de fuga. diante dos fatos, a equipe apresenta ambos os conduzidos a autoridade policial plantonista, estando o conduzido Marcelo Afonso da Costa apresentando lesão na clavícula esquerda, pois segundo ele se lesionou no trajeto entre o local da abordagem e a delegacia plantonista estando os demais sem lesões ou maus tratos. a guarnição apresenta também todo o material descrito.”

Precisamente
no mesmo sentido se manifestou o
P
olicial
M
ilitar

Fábio Pinto Brandão
, às fls.
18/19 dos autos físicos,
ainda em sede investigativa.

Em juízo,
conforme mídia
à
fl.
261
, a testemunha
Jefferson Bento Ferreira mant
eve

o relato
trazid
o
em sede policial, e agrega mais alguns fatores,
confira-se
a transcrição:

“
[...
]

que com base em serviços de inteligência e de patrulhamento na região, já sabíamos que o veículo teria se deslocado ao município de Vila Velha, para poder adquirir alguns entorpecentes que abasteceriam a cidade de Laranja da Terra;
que com base nessas informações, toda a equipe se posicionou em local estratégico; que quando o veículo passou pela guarnição, ele reduziu marcha e arrancou bruscamente; que por esses motivos, foi realizada uma abordagem policial, seguida de busca pessoal veicular;
que embaixo do banco do motorista, que estava sendo conduzido por Marcelo Afonso, havia a quantidade de material entorpecente que foi citado
;
que posteriormente, fazendo buscas nos sistemas disponíveis, foi constatado tanto ao condutor Marcelo, quanto a William, o que supostamente seria o fornecedor, mandados de prisão em aberto; que por todo esse contexto, foram conduzidos at
é
a delegacia, junto com Ana Beatriz; que as informações nem sempre são completas; que indicava o tipo do veículo e a cor; que não sabíamos a placa; que era um GM Corsa cor branca; que a gente se posicionou em local estratégico; que não me lembro se abordamos outro veículo assim; que é um veículo que não é tao popular assim hoje em dia, já é um pouco mais velho; que quando passou pela guarnição, realizamos a abordagem; que normalmente, os investigados negam a posse do material; que não me recordo se eles confessaram; que não sei como a droga estava; que foi o outro policial que encontrou; que me lembro que estava tudo em um embrulho só; [...]
que Marcelo estava residindo em Laranja da Terra; que sabíamos que ele estava vendendo droga na cidade; que soubemos que ele foi a Vila Velha comprar a droga; que ele regressaria a Laranja da Terra em momento oportuno; que acreditamos que ele foi a Vila Velha comprar as drogas com William;
que nem sabíamos que ele estaria no veículo com Marcelo; que a informação se restringia a indicar que William era o “contato”; que William deu nome do irmão; [...].

Outrossim, corroborando a supramencionada narrativa, o Policial Militar Marcos Roberto da Conceição Ott, em mídia à fl. 261, detalhou que o veículo conduzido pelo apelante fez uma manobra brusca ao visualizar a presença policial, o que motivou a abordagem, sendo encontrado embaixo do banco do motorista uma sacola com cocaína, crack e maconha, além de dinheiro em espécie.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos p
oliciais
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela, vez q
ue os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que o
apelante,
após denúncias no sentido de que
estava transportando
entorpecentes para abastecer a cidade de Laranja da Terra,

foi abordado dentro de seu veículo
com
significativa quantidade de cocaína, crack e maconha,
que se destinava à c
omercialização
.

A respeito dos depoimentos dos policiais militares, assim pontuou a Procuradoria de Justiça no id. 4983676:

“
No que concerne à autoria, observa-se que foi deduzida na decisão recorrida com base nos depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da abordagem e prisão do Recorrente, merecendo destaque as circunstâncias que tangenciaram a apreensão das drogas, bem como a ausência de prova suficiente por parte da Defesa com aptidão a infirmar ou desqualificar a prova acusatória. [...].”

Quanto ao
apelante, ainda em sede policial, assim se manifesta às fls. 24/25 dos autos físicos:

“
QUE: possui quatro f
ilhos
todos menores de idade, inclusive uma bebê de dois meses de idade; QUE paga pensão aos filhos os q
uai
s dependem financeira
men
te do interrogado; QUE PERGUNTADO acerca dos fatos narrados no presente BU, respondeu que é amigo de WILLIAN BARBOZA há bastante tempo e na data de ontem foi buscá-lo na rodoviária de Vitória, com a intenção de levar ele e sua família para trabalharem na panha de café no município de Laranja da Terra, localidade em que o interrogado reside; QUE o Interrogado estava na c
ondução
de seu veículo, um CHEVROLET CLASSIC, DE COR BRANCA, quando já na chegada da cidade de Laranja da Terra, foi abordado por policiais militares; QUE os militares pediram a documentação do veículo, revistaram o interrogado, e com ele, nada de ilícito fora encontrado; QUE durante consulta no sistema, os militares verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do interrogado e por essa razão
foi
conduzido a este plantão; QUE os militares o algemaram e o colocaram no cofre da viatura;
QUANTO À DROGA encontrada no seu carro, o interrogado alega não ter vist
o
o momento em que os militares localizaram a droga, e que não sabia que havia droga no carro;
QUE na ocasião em que o interrogado já estava no cofre da viatura policial, os militares foram até ele e mostraram a quantidade de drogas que foram encontradas no veículo do interrogado;
QUE afirma que a droga é de WILLIAN e que ficou muito triste quando soube, pois tinha plena certeza de que WILLIAN tinha mudado de vida e por isso levou ele para trabalhar na panha de café juntamente com sua família;
QUE já foi preso por tráfico há muitos anos, porém atualmente é pedreiro e trabalha de carteira assinada na empresa WVS CONSTRUTORA, situada em Laranja da Terra; quanto ao mandado, tem certeza de que há algum erro e que já pagou, sendo que atualmente vai ao Fórum de Laranja da Terra todo mês, cumprindo as condições de seu alvará de maneira correta; QUE se encontra com um inchaço na clavícula que ocorreu no momento em que foi colocado na viatura, alegando que não foi agredido pelos militares em nenhum momento.”

Em juízo, em mídia acostada à fl. 261, o apelante manteve a narrativa de que não
tinha conhecimento
das drogas em seu veículo, versão que se apresenta demasiadamente contraditória se confrontada com a narrativa dos militares, que afirmaram que a sacola com os entorpecentes foi encontrada escondida debaixo do banco do motorista, e que o apelante efetuou uma manobra brusca ao
se deparar com
os policiais militares.

Outrossim, imperioso destacar que
os policiais que diligenciaram
n
o caso foram categóricos ao
noticiar
que as informações que receberam do setor de inteligência da polícia militar apontavam justamente que o ora apelante, na direção do seu veículo, teria ido no dia anterior buscar entorpecentes em Vila Velha para abastecer a cidade de Laranja da Terra, o que motivou os policiais a montarem um cerco tático em local estratégico para a
bordar
o veículo
conduzido por Marcelo Afonso da Costa
.

Assim, verifico que a versão apresentada pelo réu
não
condiz com a realidade dos fatos
,
apresentando-se
como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal
pelo crime praticado.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
,
eis que restou evidenciado que
Marcelo Afonso da Costa

transportava drogas que se destinavam à comercialização
,
não
podendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)